Tribunal: CARF
Processo: 10880.939440/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939440/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.717 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
GUARD SAFETY - SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DIREITO
CREDITO
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Inexistindo em DIPJ apuração do direito creditório invocado é incabível o seu
reconhecimento.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE CSLL
para fins de composição do saldo negativo de CSLL pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Entretanto,
para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva retenção do CSLL, é
preciso que esteja acompanhada dos documentos de suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939440/2009-91
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939440/2009-91

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a Despacho Decisório,
número de rastreamento 834787583, proferido na DERAT em São Paulo, por meio do
qual a autoridade responsável negou integralmente a compensação.
2. O despacho referido (fl. 14), que trata do PER/DCOMP de no
20458.93240.030206.1.3.03-1803 assevera que o saldo negativo de CSLL apontado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), referente ao
1o trimestre de 2004, é igual a zero. Da decisão em comento consta, em síntese::
a) Valor original do saldo negativo de CSLL informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito: R$ 1.024,033
b) Valor do crédito na DIPJ – R$ 0,00
c) Valor devedor consolidado (fl. 05), correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 29/05/2009:
PRINCIPAL (R$) MULTA (R$) JUROS (R$)
968,05 193,59 541,60
3. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a impugnante na
folha 17 que:
“A empresa acima informada pelo seu sócio abaixo assinado vem pelo
meio desta solicitar a revisão da cobrança indevida como segue:
O valor dos tributos Compensados na PER/DCOMP numero acima
informado, foram utilizados os Saldos de CSLL retidos em suas NF's. Saldo
Negativo da CSLL, sendo que Os mesmos estão corretos, houve solicitação da
Receita Federal. conforme Termo de Intimação Irregularidade no
Preenchimento de PER/DCOMP. pedindo para informar na DIPJ os saldo
negativos da CSLL. e o mesmo providenciado conforme DIPJ 2006 Ano Base
2005 Recibo 13.54.11.58 30 retificadora..”..”
4. A interessada não apresentou quaisquer documentos comprobatórios e nos
termos anteriormente expostos pede o provimento de sua manifestação de
inconformidade .

Em sessão de 15/05/2015 (e-fls. 32) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período: 1o trimestre de 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DIREITO
CREDITO
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
Inexistindo em DIPJ apuração do direito creditório invocado é incabível
o seu reconhecimento.
Impugnação Improcedente
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939440/2009-91

Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que a DIPJ ativa permanecia sem informação de
apuração de saldo negativo, pois o valor a pagar de CSLL é igual a zero.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.42 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que o saldo negativo de CSLL apurado para o 1o trimestre de 2004 é de
R$ 1.024,33.
Alega que desde sua ciência do despacho decisório não foi novamente intimada a
apresentar demais documentos que pudessem comprovar seu direito. Afirma que a DRJ também
não buscou outras formas de apuração dos fatos.
Afirma que tanto no livro Razão quanto no Diário é possível identificar as
retenções de CSLL informadas na DCOMP e que não é mais possível retificar a DIPJ para
informar a apuração do tributo da forma correta e o único equívoco é a falta da informação do
valor correto de retenção na linha 47 da ficha 17 da DIPJ.
Após reconhecer o seu erro, pede para que seja revisto o Acórdão da DRJ no
sentido de que seja deferido seu pleito.
Apresenta relatórios intitulados Livro Diário Geral (e-fls. 57/91) , Razão
Analítico (e-fls. 92/93) e LALUR (e-fls. 94/98)
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939440/2009-91

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Tal como observado pelos julgadores de primeiro grau, a recorrente não
apresentou nenhum documento que comprovasse o seu alegado crédito.
Foi informado o valor de R$ 1.021,33 a título de saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre de 2004 na PER/DCOMp de e-fls. 3.
A empresa foi intimada (e-fls.10) a retificar a DIPJ ou o PER/DCOMP pois as
informações constantes em ambos eram divergentes entre si: a DOMP informa crédito de saldo
negativo, enquanto que na DIPJ não há valor de CSLL a pagar (positivo ou negativo).
A recorrente quedou-se inerte quanto à regularização, pois não bastava enviar uma
nova DIPJ. Era necessário corrigir as informações eventualmente incorretas, o que não foi feito.
Na e-fl. 4/5 consta informado como origem do crédito valores de retenção de
CSLL, supostamente retidos pelo código 5952. Tal código de receita (5952) é utilizado para
retenções compostas, ou seja, quando são agregados diversos tributos retidos sob um mesmo
código de receita, no caso, CSLL, COFINS e PIS. A alíquota geral desta retenção é de 4,65%
sobre o valor da nota fiscal, sendo que a CSLL corresponde a 1% sobre a nota.
Não consta nos autos nenhuma comprovação da realização desta retenção e
nem mesmo a prova da realização do serviço que a empresa supostamente teria prestado A
recorrente nem sequer juntou a DIPJ que alega ter retificado conforme afirma na sua
manifestação de inconformidade de e-fls. 17.
Quanto à DIPJ, a delegacia de julgamento supriu a omissão do documento,
juntando as telas do sistema IRPJ, como se pode ver na e-fls. 34/35.
A recorrente alega que os julgadores não buscaram outros meios para a obtenção
da verdade. Ocorre que o ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É
preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o recorrente deve
apresentar na manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939440/2009-91

No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de CSLL).
Quanto aos documentos juntados pela recorrente apenas perante este CARF,
deve-se lembrar que o Código Civil exige que a escrituração comercial seja feita em
correspondência com a documentação (art. 1.179) e cada lançamento deve identificar o
respectivo documento (art. 1.184). Ademais, tratam-se de meros relatórios, extratos impressos de
sistemas da própria recorrente. Não foram juntados as cópias os livros contábeis originais, com
os termos de abertura e encerramento, mas apenas relatórios que sequer foram assinados.
Também é de se trazer à colação o comando do artigo 195, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que determina que os documentos de suporte da escrita
comercial e fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
deles decorrentes.
Por fim, determina o artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77 que a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos
do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.

§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.

§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.”

A legislação citada determina, portanto, que a contribuinte mantenha e apresente à
fiscalização os documentos de suporte da escrituração contábil se quiser que os respectivos
lançamentos façam prova a seu favor.
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister, na medida que não
apresentou a comprovação das retenções que alega terem sido realizadas.
Recentemente, este CARF editou súmula de no 143 (aplicável também à CSLL)
em que consolida o entendimento de que a “ prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.717 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939440/2009-91

Assim, o comprovante de retenção pode ser suprido por outros meios, tais como a
cópia das notas fiscais juntamente com a prova documental do recebimento do valor
correspondente, já descontado o valor do tributo retido.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que a Recorrente
assim não procedeu.
Por ultimo, observo que a intimação de e-fls. 10 deixa claro que não há certeza
sobre qual declaração consta informação equivocada, se a DCOMP ou a DIPJ, pois sugere
“retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador”.
A recorrente atendeu a intimação, retificando a DIPJ mas mantendo os valores
zerados de CSLL a pagar. É exclusivamente sua obrigação comprovar que cometeu novo
equívoco. O Fisco se ateve às informações prestadas em uma declaração de apuração (DIPJ)
preenchida e retificada pela própria recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital